Tribunal: CARF
Processo: 13811.722711/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.722711/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.903 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
GLOBENET CABOS SUBMARINOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ARGÜIÇÃO.
ESFERA
ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao poder judiciário,
restando inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera
administrativa.
TIPIFICAÇÃO DA REGRA DE INCIDÊNCIA. INTENÇÃO, EFEITOS,
NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. ART. 136 DO CTN..
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão de seus efeitos.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS
E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF.
A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF
após o prazo previsto pela legislação tributária sujeita a contribuinte à
incidência da multa correspondente.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea não é aplicável às obrigações acessórias,
que são atos formais criados para facilitar o cumprimento das obrigações
principais, embora sem relação direta com a ocorrência do fato gerador.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.722711/2011-05
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.903 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.722711/2011-05

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de notificação de lançamento expedida em desfavor da recorrente
em decorrência da transmissão, extemporânea, de sua DCTF relativa ao mês de fevereiro de
2009.
A insurgente opôs a sua impugnação administrativa em que, em apertada síntese,
sustentou, em preliminar, a nulidade do ato impugnado em face da ausência completa de
apontamento do dispositivo legal/infralegal infringido, bem como pela falta de indicação de qual
inciso do art. 7o da Lei 10.426/02 teria sido utilizado para se calcular a penalidade aplicada.
No mérito, arguiu, exclusivamente, que o fato de ter apresentado a sua declaração
fora do prazo, mas antes de qualquer procedimento fiscal, seria suficiente para afastar a
respectiva penalização, suscitando, ainda, a inocorrência de prejuízos ao erário (que justificaria o
cancelamento da exigência em face do “princípio da ofensividade”) e argumentos voltados para
a validade da legislação que prevê a sanção em exame.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Campo Grande houve por julgar
improcedente a impugnação, conforme argumento sintetizado em ementa cujo teor é reproduzido
a seguir:
DCTF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO.
A falta de entrega, ou entrega em atraso da DCTF impõe a aplicação
dapenalidade prevista em lei.
A contribuinte foi intimada do resultado do julgamento acima em 13/01/2015 (e-
fl. 53), tendo interposto o seu recurso voluntário em 28/01/2015 (e-fl. 59), por meio do qual
reprisa, ipsis litteris, os argumentos e pedidos já declinados na defesa oposta em primeira
instância (inclusive quanto à preliminar de nulidade).
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.903 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.722711/2011-05

Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
pelo que, dele, tomo conhecimento.
I
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
É preciso repisar o que já foi dito pelo voto proferido por ocasião da prolação do
acórdão recorrido: no âmbito do processo tributário administrativo federal, na forma dos
preceitos do art. 59, I e II, do Decreto 70.235/72, apenas os vícios de competência ou, de outro
turno, os de índole formal que resultem em efetivo prejuízo aos contribuintes, com violação à
garantia da ampla defesa, resultam na anulação do respectivo ato de lançamento ou de qualquer
outra natureza, cujo julgamento se submeta ao regramento processual contido no aludido
decreto.
Quaisquer situações em que os mencionados prejuízos não sejam observados são
consideradas, pela própria legislação, como meras irregularidades passíveis, inclusive, de
retificação sem resultar, outrossim, na anulação dos citados atos, conforme preconiza o art. 60 do
já tratado Decreto 70.235/72.
Particularmente no caso dos autos, vê-se que a notificação de lançamento
consignou de forma clara os motivos de fato para a sua emissão, dispondo, outrossim, o motivo
de direito ensejador de sua prática. Em outras palavras, a penalidade foi aplicada com espeque
nos preceitos do art. 7o da Lei 10.426/02, com a redação dada pela Lei 11.051/04, que, noutro
giro, foi complementada pela descrição fática contida no corpo do respectivo ato, assim disposta:
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do
prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% [...] ao mês ou fração,
incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração,
ainda que tenham sido integralmente pagos, reduzida em 50% [...] em virtude da
entrega espontânea da declaração respeitado o percentual máximo de 20% [...] e o
valor mínimo de R$ 200,00 [...] no caso de inatividade de R$ 500,00 [...] nos demais
casos.
Se é verdade que a notificação não apontou, explicitamente, o inciso do art. 7o que
descreveria a penalidade aplicada, é, igualmente, verdade que a descrição fática acima
reproduzida é a cópia fidedigna da situação contida no inciso II do precitado dispositivo legal,
deixando substancialmente claros os motivos e a consequência do ato praticado:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.903 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.722711/2011-05

apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas:
[...]
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o [...].
A toda evidência, inexistem quaisquer prejuízos à parte pela falta, meramente
protocolar, de indicação do inciso do dispositivo que teria sido considerado para aplicação da
penalidade, objeto desta demanda, não podendo se falar em nulidade.
De outra sorte, e quanto a alegada falta de apontamento do dispositivo legal
infringido, não o art. 7o acima transcrito já faria as vezes do motivo de direito para a prática do
ato, como, também não vê, nesta hipótese, qualquer prejuízo ao exercício amplo, lato e irrestrito
do direito de defesa da recorrente.
Diante disto, há que se afastar a preliminar em exame.
II
MÉRITO.
Quanto ao mérito, a insurgente não refuta a ocorrência do fato-tipo da norma
sancionadora já destacada alhures. A declaração foi, extemporaneamente, entregue. E, neste
caso, mesmo que a obrigação tenha sido adimplida volitivamente, antes de qualquer
procedimento fiscal, a sua imposição é decorrência explicita dos preceitos da lei, cuja validade
não pode ser discutida no âmbito do processo tributário administrativo (a teor dos ditames
contidos no verbete da Súmula 2, deste CARF, e do Regimento Interno deste Órgão, art. 62,
anexo II).
De mais a mais, a jurisprudência dos tribunais pátrios já sedimentou o
entendimento de que a denuncia espontânea (mesmo que não tenha sido diretamente invocada
pelo contribuinte) não alcança as penalidades decorrentes do descumprimento de obrigações
acessórias, conforme se depreende da Sumula/CARF de no 49, cuja observância nos é impositiva
(conforme regra contida no art. 45, VI, do anexo II, do RICARF):
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em relação ao argumento de que não se teria observado prejuízos ao erário, vale
invocar, aqui, os ditames do art. 136 do Código Tributário Nacional em que a legislação
complementar deixa claro que a imposição fiscal decorrente de lei independerá da “efetividade,
natureza e extensão dos efeitos” do ato praticado pelo contribuinte. Trata-se, inadvertidamente,
de mera materialização do aspecto material da norma de incidência da trata da penalidade
incidente pelo descumprimento da obrigação acessória, cuja concretização se implementa a par
da intenção do sujeito passivo ou mesmo da ocorrência de danos ao erário.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.903 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.722711/2011-05

No mais e em relação ás alegações de invalidade das regras legais que cominam a
penalidade ora discutida, calha invocar, mais uma vez, os preceitos da Sumula 02/CARF e do art.
62 do RICARF, não sendo, insista-se, este, o foro correto para semelhante embate.
Não há, assim, nada a prover.
III
CONCLUSÃO.
À luz do exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, por
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital